Tribunal: STF
Processo: RHC 260782
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução Penal. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Marcio Passos de Almeida contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 996.223/PR (evento 37). 



    No curso da execução da pena do Recorrente – 26 (vinte e seis) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão -, o juízo da execução penal indeferiu o pedido de livramento condicional, ante a ausência de cumprimento do requisito subjetivo para concessão do benefício (evento 7).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, o preenchimento dos requisitos subjetivo e objetivo para concessão do livramento condicional. Argumenta que “a última falta grave [foi] cometida em 2018, ou seja, há mais de 7 (sete) anos - a qual, aliás, já foi objeto de reabilitação”. Aduz que “a valoração das faltas disciplinares deve ser feita de forma contextualizada e proporcional, considerando o tempo decorrido desde a prática da infração, o comportamento do preso no período subsequente e outros elementos relevantes para a análise do seu merecimento”. Requer a concessão do livramento condicional em favor do Recorrente (evento 45).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado (evento 74):



Execução Penal. Recurso em habeas corpus. Livramento condicional. Não preenchimento do requisito subjetivo. Prática de sete faltas graves. Histórico disciplinar desabonador. Inviabilidade de reexame fático-probatório. Ausência de constrangimento ilegal. – Requer-se o não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 37):



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. RECURSO IMPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo o indeferimento do livramento condicional ao apenado, com base na ausência de requisito subjetivo, evidenciado por histórico prisional com faltas graves.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de faltas graves durante a execução da pena pode justificar o indeferimento do livramento condicional por ausência do requisito subjetivo. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Tribunal de origem considerou que o agravante não preenche o requisito subjetivo para o livramento condicional, devido ao histórico prisional conturbado com faltas graves. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o requisito subjetivo deve ser avaliado em relação a todo o período de execução da pena, não se limitando aos últimos 12 meses. 



    5. A jurisprudência do STJ estabelece que faltas graves justificam o indeferimento do benefício ante a ausência do requisito subjetivo, sem limitação temporal para análise do comportamento. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    6. Agravo regimental improvido.” 



    Na hipótese, a Corte Estadual, ao negar provimento ao recurso de agravo em execução, assentou que (evento 10): 



    “(...)



    O recurso merece ser conhecido porque preenche os pressupostos de admissibilidade.



    Trata-se de agravo em execução interposto por Marcio Passos de Almeida em relação a decisão que indeferiu pedido de livramento condicional, sob os seguintes fundamentos (mov. 211.1 SEEU):



    “O nome do(a) reeducando(a) foi listado pelo sistema SEEU por ter cumprido o requisito objetivo necessário ao Livramento Condicional, motivo pelo qual foi instaurado o respectivo incidente, face à incidência da Instrução Normativa Conjunta 01/2017, conforme certidão de mov. 158.1. 



    O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (mov. 164.1). 



    Instada a se manifestar, a defesa reiterou o pedido (mov. 171.1). 



    Decido.



    O livramento condicional tem, como requisitos legais, o preenchimento do requisito objetivo, este consubstanciado no cumprimento de 1/3 da pena dos crimes comuns, 1/2 dos crimes comuns em que foi considerado como reincidente, 2/3 dos crimes hediondos ou equiparados e 1/1 dos crimes hediondos em que em que foi considerado como reincidente, e, ainda, o preenchimento do requisito subjetivo, este consubstanciado no comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto, para fatos praticados anteriormente à vigência da Lei n.º 13.964/2019 ( cf. Enunciado n.º 4 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal da CJF/STJ), devendo observar, para os fatos posteriores à vigência desta lei (23/01/ 2020), além de tais requisitos, a inexistência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses, conforme art. 83 do Código Penal.



    De acordo com o atestado de pena, verifica-se que o requisito objetivo está cumprido (03/06/2024). Contudo, o mesmo não pode ser dito em relação ao requisito subjetivo. Isso porque o(a) reeducando(a) possui faltas graves homologadas, conforme incidentes de nº 10242929, 10242939, 10242918 e 14840785, o que demonstra a ausência do requisito subjetivo consistente no comportamento satisfatório durante a execução da pena.



    Ademais, não há como ser considerada somente as faltas graves praticadas nos últimos 12 (doze) meses anteriores ao cumprimento do requisito objetivo do livramento condicional, para fins de análise do bom comportamento carcerário, posto que, embora não seja o entendimento deste Juízo, em julgamento de Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.161), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu que a valoração do requisito de bom comportamento durante a execução da pena (artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) deve considerar todo o histórico prisional, não estando limitada ao período de 12 meses previsto pelo artigo 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal.



    Nesse sentido, a Corte Superior firmou a seguinte tese: (citação) 



    Deste modo, considerando que no presente caso existem faltas graves praticadas no curso da execução, conforme destacado acima, somando-se ao entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo pelo STJ, o indeferimento do incidente de livramento condicional é medida que se impõe. 



    A propósito: (citação) 



    Diante do exposto, ante a ausência dos requisitos necessários ao incidente sob análise, corroborado pelo parecer ministerial, indefiro o livramento condicional.”



    O agravante possui sete condenações e sua pena é de 26 (vinte e seis) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, dos quais restam 15 (quinze) anos, 08 (oito) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão a cumprir.



    O requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional consiste na ausência de prática de faltas graves, na dedicação (bom desempenho) aos estudos e ao trabalho (se exercidos) e na aptidão para a vida honesta fora do estabelecimento prisional.



    (...)



    No caso, realmente não está preenchido o requisito subjetivo, pois não está caracterizado bom comportamento carcerário, uma vez que o ora agravante praticou faltas graves (em 25/10/2012, 17/02 /2014, 02/12/2014, 28/04/2015, 20/01/2016, 27/09/2016 e 12/12/2018 – incidentes 11200853, 14482814, 11200862, 11200854, 11200855, 11200872 e 11200868) durante o cumprimento da pena.



    Então, o agravante demonstrou não ter comprometimento com o cumprimento da pena.



    E é pacífico na jurisprudência o entendimento de que o requisito subjetivo deve ser considerado relativamente a todo o período de execução da pena, e não somente em relação aos últimos 12 meses.



    (...)



    Por isso, na forma do artigo 83, inciso III, alínea ‘a’ do Código Penal, não está preenchido o requisito subjetivo e, então, realmente não poderia ser deferido o livramento condicional. 



    Desse modo, a pretensão recursal deve ser rejeitada e a r. decisão agravada deve ser mantida. 



    Do exposto, voto por negar provimento ao recurso.”



    No mesmo sentido, o ato dito coator enfatizou que (evento 37):



    “(...)



    Nos termos dos arts. 83 do Código Penal, 112 e 131 da Lei de Execuções Penais, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira lícita).



    A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada progressão per saltum de regime prisional não são fundamentos idôneos para o indeferimento do livramento condicional. Ilustrativamente, anote-se:



    (...)



    Na hipótese, todavia, o livramento condicional foi indeferido também com base em fundamento idôneo - a ausência do requisito subjetivo do reeducando, evidenciado pelo histórico prisional, com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário. 



    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional desfavorável do apenado. 



    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC n. 572.409/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 10/6/2020). 



    Vale sublinhar que a Terceira Seção desta Corte Superior, na sessão do dia 24/5/2023 , firmou tese no sentido de que "[a] valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal." (Tema n. 1.161).



    (...)



    Dessa forma, a decisão ora agravada merece subsistir por seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Na hipótese, da leitura dos autos, constata-se que, não obstante o Recorrente ter completado o lapso temporal exigido para a concessão do livramento condicional, não preenche requisito subjetivo imprescindível ao deferimento da benesse, ante seu histórico prisional, “com homologações de sete faltas graves no decurso de sua execução, o que denota o mau comportamento carcerário”. 



    Nesse contexto, observo que o ato coator encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “no curso da execução, evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional", não se restringindo aos doze meses imediatamente anteriores (HC n. 126.232/MS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).” (RHC 221.790, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.22). 



    Ademais, para rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca do não preenchimento do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou a “Impossibilidade de reexame de prova para análise do preenchimento do requisito subjetivo” (RHC 110.741, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.2.2012); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – preenchimento do requisito subjetivo para o livramento condicional –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias” (HC 224.935-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.8.2023); “Concluir de forma contrária à decisão na qual se entendeu que o paciente não teria atendido aos pressupostos subjetivos necessários à progressão demandaria o reexame do cotejo fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via estreita do habeas corpus” (HC 207.740-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 26.5.2022); “para acatar a tese defensiva seria necessário proceder-se à investigação de fatos e provas com vistas a verificar se o paciente preenche, ou não, o requisito subjetivo apto e suficiente a autorizar, desde logo, o deferimento do benefício executório, providência inviável em sede de Habeas Corpus, ação desprovida do direito ao contraditório” (HC 213.231-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022); 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente